Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. ARTIGOS 305 E SEGUINTES DO CPC. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. ACOLHIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LIBERALIDADE. DIREITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Diante da natureza assecuratória da tutela cautelar o julgador deve observar a existência do direito vindicado para decidir a causa, sob pena de afronta aos artigos 305 a 307 do CPC.
2. Se no curso da ação a licitação objeto do pedido cautelar é suspensa não há como obter utilidade no provimento jurisdicional pretendido, razão pela qual a preliminar de perda superveniente do objeto deve ser acolhida.
3. Embora sejam devidos honorários nos casos em que a ação cautelar é extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, a peculiaridade do caso deve preponderar na aplicação do princípio da causalidade.
4. Se o autor da cautelar não detém nenhum direito sobre o imóvel licitado ou não foi vítima de qualquer outro efeito jurídico nesse sentido, não há como transferir os ônus do ajuizamento da ação para a Administração Pública.
5. Recurso conhecido. Acolheu-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual.